Tribunal: TJSP
Processo: 0048504-76.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Habeas corpus. Execução da pena. Paciente que teve regredido cautelarmente seu regime para o fechado ante o reconhecimento de prática de falta disciplinar de natureza grave. Pedido para retornar ao regime intermediário e de concessão do livramento condicional. Impossibilidade. Via inadequada. Ordem não conhecida.